Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA EM SEDE RECURSAL. ART. 178 DO CPC. LITÍGIO COLETIVO POR POSSE DE TERRA RURAL OU URBANA. NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MPDFT CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DF PREJUDICADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. De acordo com o art. 178 do CPC, em casos em que há lide envolvendo “litígios coletivos” vinculados a “posse de terra”, seja no âmbito rural ou urbano, como é o caso dos autos, há a obrigatoriedade de intimação do Ministério Público para que possa intervir como da Lei. 2.1. Logo, ante a ausência de intimação do Ministério Público em sede recursal, atrai-se a aplicação do art. 279 do CPC, o qual preconiza que é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, esclarecendo ainda que se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.
3. No caso, havendo constatação da omissão de intimação do parquet antes da prolação do acórdão do agravo de instrumento, acolhem-se os embargos da Procuradoria de Justiça, com efeitos infringentes, para cassar o acórdão, com a necessária abertura de vista dos autos a Procuradoria de Justiça, para oportuna manifestação antes da prolação de novo julgamento.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DF PREJUDICADOS.